Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-02.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. Apreciação da prova documental e pericial pelo Acórdão embargado que comprova que lesão leve e sem incapacitação para as atividades. Não caracterização de responsabilidade civil no caso concreto. PREQUESTIONAMENTO. Embargos rejeitados.